Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704869-53.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUDSON PINTO RIBEIRO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HUDSON PINTO RIBEIRO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 67022970, que conheceu e negou provimento aos embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo embargante e o condenou ao pagamento de multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios do mencionado recurso. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 673970089, sustenta que estariam configuradas omissão e erro de fato no v. acórdão recorrido, aos argumentos, em síntese, que: i) portabilidade salarial e revogação de autorização para débitos automáticos são assuntos distintos; e ii) em razão do entendimento sumular no 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a multa protelatória aplicada no v. acórdão embargado não seria cabível, ante o intento de prequestionamento da matéria por parte do embargante. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025 às 16:52:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora